Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-74.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001127-74.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEIVIDY FRANCA CORREIA DA SILVA - CPF: 698.886.471-72 (APELANTE), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE O BANCO DEVA SER CONDENADO A RESSARCIR OS DANOS MORAIS SUPORTADOS LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A GRAVIDADE DO DANO E A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS PARTES – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2.
Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas, bem como a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEIVIDY FRANÇA CORREIA DA SILVA contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada pelo apelante contra BANCO SANTANDER S.A., considerando que, instado “a se defender”, o Banco/réu “
logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes decorrente da proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários. Id. no 7260081
”, e assim, julgou improcedente o pedido, e, ademais, considerando indigna a investida judicial da autora contra o réu, aplicou àquela “
multa por ato atentatório à dignidade da justiça
”, fixada em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8o, do CPC, além de custas e honorários, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 118521589).

O autor/apelante afirma que a
“sentença combatida decidiu bem a matéria”
(sic), porém, no tocante à
“condenação dos danos morais o MM. Juiz sentenciante não aplicou a costumeira justiça, pois, INDEFERIU A PROCEDÊNCIA dos pedidos da ação”
, ou seja, diz que, embora a sentença tenha decidido
“bem a matéria versada nos autos”
(sic), afirma que
“o valor da condenação sofrido pelo Recorrente foi inócuo face ao poderia econômico da mesma”
(sic - ?), e que o Banco
“merece uma condenação bastante elevada para que sirva de reprimenda e que não volte a cometer a mesma reprovável conduta”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o Banco condenando
“
a ressarcir os danos morais suportados pela Recorrente, levando-se em consideração a gravidade do dano e a condição socioeconômica das partes”

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 118521594, o Banco alega, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade; no mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
proposta por
DEIVIDY FRANÇA CORREIA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de
BANCO SANTANDER S/A
, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega que ao tentar obter um crédito, tomou conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$ 393,63 (trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), referente ao contrato n.° DE04462010030367, lançada pela ré.

Afirma ser indevido o apontamento por não possuir relação com a ré passível de existir débitos, pelo que requer a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 11.606,37 (onze mil, seiscentos e seis reais e trinta e sete centavos).

Junta instrumento procuratório à Id. no 4903639 e documentos às Ids. 4903643, 4903644.

À Id. no 5477801 concedi a justiça gratuita e tutela para baixa da restrição.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. no 7260014, alegando, em preliminar, afronta ao princípio da eficiência e da boa-fé processual, inexistência de conduta ilícita, incidência da Súmula 385 do STJ e ausência de dano moral. Anexou procuração, substabelecimento e documentos.

A audiência de conciliação restou prejudicada em virtude de ausência da parte autora, conforme Id. no 6718924.

Vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo esta ação antecipadamente por não terem as partes manifestado interesse na dilação probatória.

DOS FATOS

As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, não merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa a ré foi acionada a se defender e logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes decorrente da proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários. Id. no 7260081.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que não, visto possuir o autor outra restrição de crédito já questionada judicialmente no feito de no 1001128-59.2017.8.11.0002 que não foi indicada como objeto de fraude.

Logo, sendo anterior esse apontamento e legítimo, ante a ausência de qualquer causa impeditiva ou modificativa que possa me levar a concluir que são indevidas, a pretensão indenizatória deve ser afastada por aplicação da Súmula n° 385, do Superior Tribunal de Justiça, assim disposta:

Súm. 385-STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Sobre o tema, entende a Jurisprudência;

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ - REQUISITOS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - Nos termos da súmula 385, do STJ, não cabe indenização por danos morais quando preexistente inscrição legítima - Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000205812720001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021).

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Em consequência,
REVOGO
a tutela de Id. no 5477801, determinando que se expeça contramandado.

Diante a ausência injustificada da parte autora,
CONFIRMO

a

aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 334, § 8o, do NCPC. Id n° 10955164.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC
[1]
. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (NCPC, art. 98, § 3o).

Ainda, condeno a autora,
ex officio
, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega,
“o valor da condenação sofrido pelo Recorrente foi inócuo face ao poderia econômico da mesma” (sic - ?), e que o Banco “merece uma condenação bastante elevada para que sirva de reprimenda e que não volte a cometer a mesma reprovável conduta”.

E
mbora a sentença não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que indeferiu o pedido inicial, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

O apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Em todo caso, e já apreciando o mérito recursal, admito que a tese do apelante não é convincente e deve ser rejeitada.

A jurisprudência desta eg. Corte consolidou o entendimento de que a simples e eventual cobrança de encargos abusivos não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, como corretamente decidido pela sentença.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL INEXISTE– ENCARGO ABUSIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral a instituição financeira. (TJMT
- Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – RAC N.U 1041309-77.2020.8.11.0041, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – (...) - RECURSO DESPROVIDO. (...).
A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenizaçã
o. Afigura-se escorreita a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou seja, situação que não se enquadra no caso em discussão. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1040948-60.2020.8.11.0041, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022 - destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ACAO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530-RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.
Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira
. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - RAC N.U 1000402-31.2021.8.11.0007, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022 - destaquei).

EMENTA: APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...). A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - RAC N.U 1004140-03.2021.8.11.0015, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

No mais, o recurso do autor não merece prosperar já que a sentença não condenou o Banco/apelado ao pagamento de indenização, pelo contrário, julgou improcedente o pedido autoral, já que a instituição financeira
“
logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes decorrente da proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários. Id. no 7260081
”.

Havendo comprovação da relação jurídica entre as partes e a legalidade das cobranças pelo inadimplemento contratual, não há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022